Tribunal: TJES
Processo: 5004837-06.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004837-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: OZIEL PRAXEDES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004837-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO:
OZIEL PRAXEDES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDEVIDO BLOQUEIO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por OZIEL PRAXEDES em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora alega que se prontificou a receber em sua conta bancária a quantia de R$4.870,00 via pix, para ajudar terceiro desconhecido. Aduz que depois de receber a referida quantia, realizou o saque do valor e entregou ao terceiro, consequentemente, quatro dias depois o pix recebido fora reavaliado pelo banco requerido, ensejando em um bloqueio em sua conta bancária, ocorrendo estorno do valor que tinha recebido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para: I – CONDENAR o Requerido a pagar à restituição, na forma simples, do valor de R$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais) (ID 22045253) bloqueado da conta bancária do Requerente. II - CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignada com a sentença no ID 7410269, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito, assim como ausente defeito na prestação de serviços, de modo que resta caracterizada excludente de responsabilidade. Aduz que inexistem danos a serem indenizados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A parte autora alega que, com a intenção de auxiliar um terceiro, recebeu a quantia de R$4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais) via pix em sua conta bancária. Em seguida, efetuou o saque e entregou o valor ao referido terceiro. No entanto, o banco Requerido alega que o emissor do montante contestou a transferência realizada para a conta do requerente, o que resultou no bloqueio da mesma.

Por sua vez, a requerida, ora recorrente, não apresentou nos autos os elementos e provas que a levaram à conclusão de que a movimentação bancária via pix realizada em 26/01/2023 foi fruto de um golpe. Ademais, conforme acertadamente consignado em sentença, ao bloquear a conta do autor, a recorrente atribui a ele a autoria de uma conduta ilícita, sem conceder-lhe a oportunidade de se manifestar previamente, ou seja, aplicou uma penalidade sem permitir qualquer forma de defesa.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)